Tribunal: TJMT
Processo: 0019006-82.2015.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019006-82.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.725.431-70 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0330-44 (APELADO), ARY JORGE ALMEIDA SOARES - CPF: 867.680.427-34 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), Brasil Veiculos Cia de Seguros BB Seguro Auto (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PEDESTRE – CULPA EXCLUSIVA DO TRANSEUNTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO À REFORMA PARA CULPA EXCLUSIVA DA APELADA - INADMISSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo no caso concreto qualquer comprovação da ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência por parte do condutor do veículo da empresa requerida, vejo que neste importe a autora não se desincumbiu de ônus de prova constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC) a determinar no entendimento reverso de reforma da sentença recorrida, de suposta ocorrência de ato ilícito de atropelamento com causa morte pela recorrida com obrigação desta indenizar os danos materiais e morais.

2 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA (viúva da vítima - Laurindo Leite da Silva), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da “ação de indenização por danos morais com pedido de pensão vitalícia” de no 0019006-82.2015.8.11.0002, ajuizada em face de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC e denunciada a lide MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 205907532, assim exarou em sua parte dispositivo:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Diante deste cenário, fica evidenciada a perda superveniente do objeto da denunciação à lide, inexistindo, assim, qualquer utilidade à continuação do feito.

De fato, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a falta de interesse processual superveniente. Logo, a extinção desta ação é medida que se impõe.

Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTA a denunciação a lide, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IX do CPC.

Por conseguinte, condeno a parte requerida/denunciante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o, do art. 85 c/c art. 129, § único, ambos do CPC.”

Irresignada, a apelante/autora, em seu recurso de apelação (ID no 205907540), requer a reforma da sentença, sob a tese de que o juízo do feito preferiu pegar como argumento para fundamentar sua decisão a parte do laudo pericial que fala que a rodovia MT 060 possui uma velocidade máxima regulamentada de 110Km/h.

Sendo que anteriormente conforme fls. 63/65 o perito concluiu: “A velocidade máxima permitida para a Rodovia MT-DB0, em 80km/h (oitenta quilômetros por hora);”

Sustentou que no Estado de Mato Grosso não existe rodovia seja federal, estadual ou municipal, que possui velocidade máxima permitida de 110Km/h. Que o funcionário da 1a apelada deveria estar com a velocidade máxima para o local de 40Km/h, contudo, estava a 103Km/h, sendo que se ele estive trafegando de acordo com a velocidade permitida para o local, ele poderia ter freado a tempo de não bater na vítima, ou desviado dela.

Aduz ser aplicável na espécie a "Teoria da Responsabilidade Objetiva ou do Risco", prevista no parágrafo único do artigo 927 combinada com o artigo 932 do CCB, porque o dano experimentado pela apelante decorreu de "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano que mesmo sabendo que no local existia uma comunidade, assumiu o risco, dirigindo a noite a 103Km/h".

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC sob os IDs no 205907542 e 205907543, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024